Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ART. 43-A DA LEI 4.591/1964. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, formulado pelo autor por considerar não ter havido atraso das rés na entrega do imóvel, pois a emissão do “Habite-se” ocorreu em data anterior ao fim do prazo de entrega estipulado no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve mora por parte das rés quanto à entrega do bem imóvel apta a justificar o pagamento de indenização por lucros cessantes ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Essa c. 8a Turma Cível adota entendimento no sentido de que o termo final da mora se dá com a entrega das chaves do imóvel, não com a expedição ou averbação do Habite-se, porquanto somente de posse das chaves poderá o comprador efetivamente usufruir do bem imóvel adquirido na planta. 3.1 Todavia, quando comprovado que o atraso na entrega das chaves decorreu exclusivamente por conduta atribuível ao comprador, a exemplo: por demora na contratação de financiamentos bancários para pagamento de parcelas devidas em razão do compromisso de compra e venda do imóvel, entre elas a acertada para quitação quando da entrega das chaves, a responsabilidade da vendedora por eventual atraso só pode ser computado até a data de efetiva averbação do Habite-se.
4. É nula de pleno direito a cláusula contratual que estipula prazo suplementar de 90 dias para averbação do Habite-se, após o término do prazo de tolerância, isso porque o art. 43-A da Lei 4.591/64 positivou ser de 180 dias corridos o prazo máximo de prorrogação para efetiva entrega do imóvel em construção. 4.1 Tal disposição cria um segundo período de carência em exclusivo benefício do fornecedor e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei 13.786/2018, a fixação de lucros cessantes para os casos de atraso na entrega de imóvel deve observar a regra posta no art. 43-A, § 2o, da Lei 4.591/1964, que arbitra indenização de 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice contratualmente fixado.
6. O fato de o imóvel ter destinação residencial não afasta a presunção de prejuízo, uma vez que o autor ficou impedido de usufruir do bem, seja para moradia própria, seja para locação a terceiros. Frustrada a expectativa de uso legítimo do imóvel, ainda que não voltado à exploração comercial, configurada está situação característica de perda econômica presumida, passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 51, IV. CC, art. 395; art. 402. Lei4.591/1964, art. 43-A; art. 43-A, § 2o. CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702294-25.2018.8.07.0020, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 09.09.2020.TJDFT, APC, 0033653-62.2016.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.10.2020.TJDFT, APC, 0025006-94.2015.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 04.05.2020.TJDFT, EDcl em APC, 0707120-10.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 21.01.2026.TJDFT, APC, 0702274-21.2024.8.07.0021, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 04.02.2026.TJDFT, APC, 0715571-11.2022.8.07.0007, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 16.06.2025.